Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado pelos autores e procedentes, em parte, os pedidos formulados nas reconvenções, para decretar a rescisão dos contratos de prestação de serviços por culpa da primeira reconvinda e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais às reconvintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve extrapolação dos limites da liberdade de expressão em publicações realizadas pelas rés/apeladas em redes sociais e na afixação de cartazes em locais públicos, de modo a configurar dano moral passível de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício da liberdade de expressão, garantido pelo art. 5o, IV, da Constituição Federal, deve ser harmonizado com os direitos à honra e à imagem das pessoas, protegidos pelo art. 5o, X, do mesmo dispositivo, cabendo responsabilização civil quando houver abuso ou excesso no seu exercício.
4. A divulgação de informações sobre o inadimplemento contratual dos apelantes, realizada por meio de redes sociais e panfletagem em espaços públicos, teve o intuito de alertar potenciais consumidores sobre a conduta dos autores, não se constatando excesso ou abuso que justificasse a condenação por danos morais.
5. A menção à inadimplência dos apelantes não foi isolada ou infundada, sendo corroborada por registros em plataformas de reclamação de consumidores e relatos de terceiros que alegam terem sido lesados pela mesma empresa, afastando a alegação de calúnia ou difamação.
6. Ofensas verbais proferidas em conversas privadas entre as partes não configuram dano moral passível de indenização, por não terem sido amplamente divulgadas ou gerado repercussão pública.
7. O dano moral exige a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e efetivo abalo à esfera íntima do indivíduo, não bastando meros aborrecimentos ou dissabores do cotidiano. No caso concreto, a conduta das apeladas não desbordou do mero exercício do direito à crítica e à manifestação do pensamento.
8. Em relação à terceira apelada, não há nos autos qualquer prova de que tenha praticado ato ilícito, inexistindo fundamento para sua responsabilização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A liberdade de expressão permite a manifestação de insatisfação com relações negociais, desde que não haja abuso, excesso ou imputação falsa de fatos que configurem dano moral.
2. A divulgação de informações sobre inadimplência contratual em redes sociais e locais públicos, quando fundamentada em fatos verídicos e sem ofensas pessoais desproporcionais, não configura ato ilícito passível de indenização.
3. Ofensas proferidas em conversas privadas não configuram dano moral se não houver repercussão pública que atinja a honra da parte ofendida.
4. O dano moral exige prova de conduta ilícita, nexo causal e prejuízo concreto à honra ou à imagem do ofendido, não bastando meros dissabores.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV e X; Código Civil, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 85, § 11.